Tribunal: TCU
Processo: 007.827/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5013/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.827/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lopes da Silva (XXX.955.413-XX); Bruno Nonato Tavares Miranda Reis (XXX.702.561-XX); Diomar Ilario Venancio (XXX.162.216-XX); Fabio Luis Vieira das Chagas (XXX.804.320-XX); Jonathan Mike Farias (XXX.289.739-XX); Luiz Fernando Pereira Delcidio (XXX.473.251-XX); Mariana Santos Couto (XXX.783.497-XX); Ricardo Humberto Lupges (XXX.648.109-XX); Robledo Barros Pedrosa (XXX.642.337-XX); Romeu Fontes de Sousa (XXX.644.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.